Tribunal: TJDFT
Processo: 0750805-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750805-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA contra decisão 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante, deferiu em parte o pedido dos réus/agravados para determinar a redução do arresto cautelar para o limite de 30% da quantia bloqueada em suas respectivas contas (ID 177653800, autos originais). A agravante sustenta a necessidade de ser mantido, em conta judicial, a totalidade da quantia bloqueada. Reforça que a “manutenção do arresto de valores das contas dos sócios e da empresa até o limite pleiteado não se trata de medida irreversível tendo em vista que, além de se tratar de valores que ficarão depositados na conta do juízo, na hipótese de os agravados regularizarem os pagamentos que são devidos, ocorrerá a consequente liberação do arresto”. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 53900380/1). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Cuida-se de ação de cobrança. A autora alega que as partes realizaram contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa Healthcare Instrumentos Cirúrgicos Hospitalares Ltda., em abril de 2023. Contudo, apesar de os réus não terem devolvido a via assinada do contrato, afirma que o negócio foi consumado, pois foi feito o pagamento de parte do valor acordado e a autora entregou aos réus informações sensíveis e senhas para a movimentação financeira da empresa. Argumenta que os réus não concluíram o pagamento do preço nem a regularização da transferência perante a Junta Comercial, de modo que a autora ainda permanece vinculada aos atos por eles praticados à frente da gestão da empresa. Informa, ainda, que teve notícia de prática de atos maléficos à saúde financeira da empresa. Assim, diante do alegado descumprimento contratual, requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto cautelar suficiente ao adimplemento do débito total, no patamar de R$1.911.218,11. O pedido de bloqueio foi inicialmente indeferido em razão do necessário aprofundamento probatório. Todavia, em razão da suspeita de ocultação dos réus, a fim de resguardar a pretensão da autora, o pedido foi reiterado no curso do feito e acolhido (ID 177038845, autos de origem). Após o bloqueio, os réus compareceram aos autos e apresentaram contestação. Em defesa, reconheceram a realização do negócio jurídico, mas pontuaram que, após o início das atividades à frente da empresa, teriam obtido informações sobre fatos que poderiam ensejar a rescisão contratual ou, ao menos, o abatimento em prestações vencidas, referentes a dívidas pretéritas da pessoa jurídica e de responsabilidade da alienante. Diante disso, a decisão liminar foi reconsiderada para reduzir o valor do bloqueio para 30% do total requerido pela autora, já que as alegações das partes dependem de aprofundamento probatório e a constrição total da renda dos réus poderia inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais (ID 177653800, autos originais). Em recente decisão lançada nos autos do agravo de instrumento interposto pelos réus contra a mesma decisão aqui agravada (processo n. 0748347-51.2023.8.07.0000), mantive o bloqueio de 30% ao argumento de que as alegações das partes dependem de uma maior dilação probatória (ID 53900377, p. 324/5). Todavia, em análise preliminar, observa-se a razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante quanto à necessidade de ser mantida, em conta judicial, a integralidade dos valores bloqueados, a fim de evitar o perecimento do direito da autora. Os fundamentos trazidos pela agravante indicam a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual, especialmente porque os réus já passaram a gerenciar as contas bancárias da empresa Healthcare, mídias sociais, além da autora ter sido excluída de qualquer atividade de administração. Não há, de outro lado, maiores prejuízos aos agravados, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que os agravados tragam ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem com urgência. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator